Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30%. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O tratamento processual específico para situação de superendividamento (arts. 104-A e 104-B, CDC) pressupõe o enquadramento do consumidor a situação prevista no art. 54-A, § 1o da Lei n. 8.078/90 regulamentado pelo Decreto 11.150/2022, que assim dispõe: “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.”
3. In casu, observa-se que o apelante não se enquadra na situação prevista no ordenamento jurídico para enquadramento da repactuação das dívidas, porquanto, mesmo após os descontos, aufere quantia superior ao estabelecido no decreto como situação de superendividamento. Na verdade, a pretensão autoral cinge-se no provimento judicial para limitação dos empréstimos contratos em 30% da sua remuneração líquida, situação não abarcada na lei do superendividamento.
4. Sendo o mutuante integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, a análise dos descontos se submete à Lei n. 10.486/02 e Lei n. 14.131/2021, devendo o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios.
5. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085).
6. À luz do entendimento consolidado pelo STJ, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras ao promover os descontos na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações, frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas.
7. Havendo autorização contratual para que sejam descontados os valores das parcelas na conta corrente do consumidor, referentes aos pactos de mútuo comum, não é possível a limitação dos descontos em 30% da renda líquida do mutuário, conforme orientação fixada pelo STJ no REsp repetitivo 1.863.973/SP.
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.